Tribunal: TJMT
Processo: 1009070-45.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário interposto nos autos da Apelação Cível n. 1009070-45.2017.8.11.0002
Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido:
FRANCISCO ANTONIO DE BRITO JUNIOR
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 66154496):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO VIA DIÁRIO OFICIAL –NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL EM RAZÃO DO DECURSO DE RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL (PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO) – PRETERIÇÃO - PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO QUINQUENAL – OBSERVÂNCIA DO DECRETO 20.910/32 - PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O candidato aprovado em concurso público possui direito a ser comunicado de forma pessoal sobre sua nomeação, especialmente em razão do decurso de razoável lapso temporal entre a prática dos atos do certame, em observância aos princípios da publicidade e da razoabilidade, mostrando-se insuficiente a mera convocação via diário oficial.
O prazo decadencial para o aprovado em concurso público ajuizar ação ordinária contra ausência de nomeação, o que, no presente caso, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, é o previsto no Decreto 20.910/1932, ou seja, de 05 (cinco) anos, que deve ser contado da data de expiração da validade do certame. Precedentes STJ.” (TJMT – CÂMARAS ISOLADAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, ApCiv n. 1009070-45.2017.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, j em 10/11/2020)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdão de id. 93836482.
Alega o recorrente violação ao artigo 37, III, IV e IX, todos da CF, bem como ao Tema 683/STF, ao argumento de que, além do Recorrido não ter apresentado os documentos exigidos para a posse dentro do prazo estipulado do concurso público, ajuizou a ação ordinária somente após o decurso do prazo de validade do certame.
Assevera que “(...) o prazo de validade do concurso público é de 2 (dois) anos, prorrogável pelo mesmo período, de modo que os candidatos aprovados somente teriam direito à nomeação caso fossem convocados durante o prazo determinado, cumpridas as exigências do edital” e que a “(...) a presente ação somente foi proposta 03 (três) anos e 05 (cinco) meses após ter-se expirado o prazo de validade do concurso público”.
Recurso tempestivo (id. 100015474) e isento de preparo.
Sem contrarrazões (id. 103498468).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral – Inaplicabilidade do Tema 683 do STF
O recorrente alega a violação ao Tema 683/STF, ao fundamento de que o “cabe ressaltar o posicionamento do Ministro Marco Aurélio, relator do processo supramencionado, considerou que o prazo previsto no artigo 37, inciso III, da CRFB seria decadencial. Assim, em tese, o candidato só poderia propor a ação dentro desse período para postular sua nomeação”.
Cumpre ressaltar que, embora tenha existido o julgamento do Leading Case RE 766.304/RS em 17/09/2020, ainda não houve a fixação da tese do Tema 683 pelo Supremo Tribunal Federal.
De outro lado, a questão refere-se, à luz do art. 37, I, II, IV e IX, da Constituição federal, à possibilidade de o Judiciário determinar a nomeação de candidato, supostamente preterido em concurso público, em ação ajuizada após o prazo de validade do concurso”.
Delineado esse cenário, percebe-se que o acórdão versa sobre o direito do candidato aprovado ser comunicado de forma pessoal sobre sua nomeação e não apenas por diário oficial, quando decorrido lapso temporal razoável ente a prática dos atos do certame.
Logo, não se trata de incidência do referido tema, pois a situação tratada nos autos não guarda relação com a preterição de candidato em concurso público.
Dito isso, não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Reexame de matéria fática (Súmula 279 do STF)
Nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
No caso dos autos, alega o recorrente violação ao artigo 37, , III, IV e IX, da Constituição Federal, sob a premissa de que “o prazo de validade do concurso público é de 2 (dois) anos, prorrogável pelo mesmo período, de modo que os candidatos aprovados somente teriam direito à nomeação caso fossem convocados durante o prazo determinado, cumpridas as exigências do edital”. No entanto, explica que a presente ação somente foi proposta 03 (três) anos e 05 (cinco) meses após ter-se expirado o prazo de validade do concurso público.
Entretanto, verifica-se que a Câmara Julgadora, neste ponto, decidiu nos seguintes termos:
“No caso, o concurso foi homologado no ano de 2010, e o Apelado só fora convocado no certame no ano de 2013.
Então, em atenção aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, faz-se necessário exigir da Administração que comunicasse pessoalmente o candidato sobre a publicação do ato de convocação.
Convém destacar sobre o prazo que o candidato possui para ajuizamento da ação reivindicado seu direito de posse nessas situações, para que não fique ad eternum ao exclusivo alvedrio do candidato.
No caso em apreço, trata-se de ação ordinária, e o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que se aplica o prazo prescricional de cinco anos previsto pelo Decreto-Lei n. 20.910/1932, que deve ser contado da data de expiração da validade do certame.
Destaco o art. 1o do Decreto-Lei n. 20.910/1932, ex vi:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
(...)
Desse modo, o prazo do concurso expirou em 29.06.2014, assim como a ação fora proposta em 07.12.2017, não há falar em prescrição do direito.
Portanto, como não houve a comunicação pessoal ao candidato, acerca de sua nomeação no certame, afigura-se o direito do Apelado para o exercício do cargo para o qual fora aprovado em concurso público.” (id. 66154496) (g.n.)
Assim, para a reforma do julgado, é necessário o reexame da matéria fática, o que incide o teor da Súmula 279 do STF, conforme preconiza sua jurisprudência:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO APENAS POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL. OFENSA A REGRAS EDITALÍCIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL DO CERTAME. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela agasalhada pelo Tribunal de origem, quanto à ilegalidade da convocação do recorrido para o curso de formação referente ao cargo para o qual fora aprovado, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e das regras editalícias nas quais se baseou o Tribunal a quo. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.(ARE 925758 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 12-02-2016 PUBLIC 15-02-2016)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 279 do STF), do Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça